Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-05.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da seguradora autora, que pugna pela reforma total da sentença. EXAME: Sub-rogação da apelante seguradora nos direitos do segurado. Inversão do ônus da prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da seguradora autora, que pugna pela reforma total da sentença. EXAME: Sub-rogação da apelante seguradora nos direitos do segurado. Inversão do ônus da prova operada ope legis ex vi do artigo 14 §3o do Código do Consumidor. Prova dos autos que não favorece a seguradora, eis que o parecer apresentado com a inicial é demasiadamente genérico e lacônico e, portanto, não se presta à demonstração do nexo causal. Inviabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto. Ausência de prova pericial produzida em juízo. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que não deve ser acolhida. Honorários mantidos. RECURSO IMPROVIDO.